Tribunal: TJPA
Processo: 0821883-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821883-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Após a interposição do agravo de instrumento e do agravo interno, sobreveio sentença no processo de origem, extinguindo a ação sem resolução do mérito, em razão do adimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno, diante da superveniência de sentença no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, porquanto a decisão final absorve e substitui os efeitos da decisão provisória impugnada.

4. Reconhecida a perda de objeto do recurso principal, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que o apreciou também resta prejudicado, em observância ao princípio segundo o qual o acessório segue o principal.

5. Configurada a ausência superveniente de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos recursos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Reconhecida a prejudicialidade do agravo de instrumento, resta igualmente prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que o apreciou.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5046661-05.2024.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 25.04.2024; TJSP, AI nº 0100413-41.2022.8.26.9058, Rel. Des. Mauricio Ferreira Fontes, j. 25.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821883-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA

AGRAVADA: BANCO HONDA S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 30824744

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID 30824744, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de BANCO HONDA S/A, contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem (Proc. nº 0810030-08.2025.8.14.0006).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida (ID 30824744):

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. MORA DO DEVEDOR. REVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE QUE NÃO AFASTA A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem, a citação da parte devedora e o prazo de cinco dias para pagamento da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica para fins de instrução da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da mora da devedora mediante notificação extrajudicial; (iii) determinar se a alegação de cláusulas abusivas tem o condão de afastar a mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico assinado digitalmente por meio de plataforma com mecanismos de autenticação (geolocalização, e-mail e logs de acesso) é válido, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, conforme o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.159.442/PR).

4. A mora restou comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo desnecessária a ciência pessoal da devedora.

5. A alegação de abusividade contratual não afasta, por si só, a mora do devedor nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessária análise aprofundada em sede própria, no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato eletrônico com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válido quando comprovada a integridade e autenticidade do documento por outros meios de autenticação aceitos pelas partes. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A mera alegação de cláusulas abusivas não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem, devendo eventual revisão ser examinada em pelo juízo a quo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 319, 344, 411, I e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, Súmula nº 380; TJPA, AgInt nº 0802260-79.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.02.2025; TJDF, AI nº 0742264-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.04.2023; TJSP, AC nº 1010706-56.2022.8.26.0001, Rel. Des. Mário Daccache, j. 27.02.2023.”.

Inconformada, IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA interpôs o agravo interno de ID 31911393, sustentando a nulidade da decisão agravada, reiterando a alegada invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital idônea, a inexistência de constituição válida em mora diante de notificação extrajudicial supostamente irregular, bem como a abusividade de diversas cláusulas contratuais.

Ausência de contrarrazões, conforme certificado no ID 33528326.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Prima facie, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto
.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Pois bem, em consulta aos autos de origem (Proc. nº 0810030-08.2025.8.14.0006)
constata-se a prolação de sentença de mérito em primeira instância, julgando a lide principal.

Transcrevo a parte dispositiva do mencionado
decisum
(ID 160919077)
:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, homologo o pedido de extinção formulado por BANCO HONDA S/A e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do adimplemento da obrigação.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida, IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC.

Determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a expedição de ofício ao DETRAN/PA, para a baixa das restrições judiciais eventualmente incidentes sobre o veículo HONDA/NXR BROS ESDD BS VERMELHA, chassi nº 9C2KD0810PR096773, RENAVAM nº 01349163373, placa RXJ9B44.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

Luís Augusto da E. Menna Barreto Pereira

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, respondendo pela 2º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua”.

A prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Isso ocorre porque a sentença, ao decidir o mérito da causa, absorve e substitui os efeitos da decisão provisória impugnada, tornando inútil e sem qualquer efeito prático a análise do acerto ou desacerto desta. A tutela recursal pretendida, portanto, não possui mais utilidade para a parte agravante.

Assim, com a superveniência da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional do Relator do agravo de instrumento. Neste sentido, colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.CASO EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSIM, RESTA PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO (ART. 932, III, CPC). RECURSO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 50466610520248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5046661-05.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 25/04/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão que concedeu tutela antecipada em favor da parte autora – Ação sentenciada pelo Juízo"a quo"– Perda do objeto – Recurso prejudicado." (TJ-SP - AI: 01004134120228269058 SP 0100413-41.2022.8.26.9058, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022)

Deste modo, com a perda de objeto do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno que foi interposto contra a decisão monocrática que o julgou também perde seu objeto
(ID 31911393)
. Aplica-se, na espécie, o princípio de que o acessório segue o principal. Se o recurso principal está prejudicado, o mesmo destino tem o recurso acessório que visa reformar a decisão nele proferida. Portanto, a análise de ambos os recursos se encontra prejudicada pela superveniente perda de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
, por perda superveniente de objeto, o Agravo de Instrumento e, por consequência, o Agravo Interno
(ID 31911393)
interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026